Tribunal: TJDFT
Processo: 0701683-25.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701683-25.2023.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CLINICA VETERINARIA LOBO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de CLÍNICA VETERINÁRIA LOBO LTDA: “Nos termos da decisão de ID 164650307 intime-se a parte exequente para comprovar que a cota tem valor econômico e trazer aos autos o valor de avaliação de tais cotas, para fins de venda em eventual leilão. Não havendo manifestação, retornem-se os autos ao arquivo, conforme decisão de ID 27837226.” O Agravante sustenta que, “para deferimento da penhora de quotas, não há qualquer exigibilidade para que o Exequente comprove que a quota social penhorada tem valor econômico e levar aos autos o valor de avaliação de tais cotas”. Salienta que “o Código de Processo Civil dispõe que, penhoradas as quotas, a sociedade deve ser intimada a seguir o rito da penhora, cujas obrigações estão previstas no art. 861 do CPC”. Acrescenta que, “via de regra, as empresas sequer providenciam a averbação de seus documentos contábeis perante a Junta Comercial, fato que, por si só, afastaria o ônus do credor de comprovar que a quota social penhorada tem valor econômico e comprovar nos autos o valor de avaliação de tais cotas”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para e, ao final, o seu provimento para determinar a penhora das quotas sociais da empresa Agravada independentemente da demonstração de valor econômico e prévia avaliação. Preparo recolhido (IDs 49378526 e 49378528). É o relatório. Decido. A expropriação das quotas sociais submete-se a regime próprio, como se depreende do artigo 861 do Código de Processo Civil, razão pela qual, em princípio, não se revela apropriado condicionar a sua penhora à comprovação do seu valor econômico ou à sua avaliação. Seja como for, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a concessão da medida antes do julgamento do mérito recursal. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator